Tribunal: TJSP
Processo: 1006781-16.2016.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO POR RUPTURA DE TRATATIVAS. Contrato de comodato. Expectativa legítima de contratação de ambas as partes frustradas de forma simultânea. Verificação de culpa concorrente das partes pela ruptura das negociações. Frustração de legítima expectativa dos recorrentes que compensa a do Município, ante a responsabilidade recíproca pelo resultado

Ementa:
APELAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO POR RUPTURA DE TRATATIVAS. Contrato de comodato. Expectativa legítima de contratação de ambas as partes frustradas de forma simultânea. Verificação de culpa concorrente das partes pela ruptura das negociações. Frustração de legítima expectativa dos recorrentes que compensa a do Município, ante a responsabilidade recíproca pelo resultado frustrante.
Sentença de procedência parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.